Tribunal: TJDFT
Processo: 0703260-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0703260-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMAO OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NEIDE PEREIRA LIMA DE SOUZA TOLEDO GUSMÃO OLIVEIRA contra ato judicial proferido pelo Juiz de Direito da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0734486-63.2021.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A., facultou à Credora a emenda da petição inicial da fase de Cumprimento de Sentença. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “1. A decisão de ID n. 104704566 deferiu o pedido antecipatório e determinou aos réus que se abstenham de promover descontos na conta corrente da autora em percentual superior a 30% da sua remuneração líquida, observados os descontos efetuados em sua folha de pagamento. 1.1. A referida decisão, no entanto, teve sua eficácia suspensa por decisão proferida em sede de agravo de instrumento (ID 106389680), a qual firmou entendimento no sentido de que a limitação deve se restringir apenas aos descontos em folha, conforme determinação legal e inteligência da jurisprudência mais moderna. 2. Já na petição de ID n. 107412072 a autora requereu, em sede de tutela antecipada de urgência, que os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito se limitem ao valor de R$ 2.860,32, com base no plano de pagamento apresentado na inicial. 3. A decisão de ID n. 108042159 consignou que a repactuação das dívidas pretendida pela autora não comporta antecipação de tutela em caráter liminar, uma vez que a proposta apresentada pode vir a prejudicar os credores. Por esse motivo, condicionou a análise do pedido de tutela antecipada ao exercício do contraditório. 4. Veja-se, portanto, que, por ora, este Juízo está impossibilitado de efetuar qualquer restrição dos descontos na conta corrente da autora, pois a questão foi decidida em segunda instância, devendo a parte tentar reverter o julgado por meio dos instrumentos recursais cabíveis. 5. Quanto à repactuação de dívidas pretendida, conforme já noticiado, depende de prova de que o plano de pagamento será suficiente para saldar o crédito dos réus. 6. Assim, considerando que a matéria ainda é controversa nestes autos, não se faz possível o deferimento da tutela antecipada antes do mínimo contraditório, com a intimação dos credores para juntarem documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário apresentado pela demandante ou de renegociar as dívidas, na forma do artigo 104-B, § 2°, da Lei 14.181/2021. 7. Desse modo, considerando que a audiência de conciliação foi infrutífera (art. 104-B, da Lei 14.181/2021), intimem-se os réus para, no prazo de 15 dias, juntar documentos e demonstrar as razões da negativa de aquiescer com o plano voluntário apresentado pela autora na inicial e por quais motivos não se faz possível renegociar as dívidas. Poderão, ainda, apresentar plano de renegociação dos débitos que se amolde à situação financeira da devedora , evitando, assim, a formalização de plano judicial compulsório.” (Num. 114618752 do Feito originário. Grifei). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão agravada, “determinando que os réus limitem os descontos referentes às parcelas dos empréstimos, faturas de cartão de crédito e demais dívidas concedidas por ofertas de crédito dessas instituições ao valor de R$2.860,32, com vistas a garantir o mínimo existencial da requerente” (Num. 32425170 - Pág. 8). Sem preparo. Nada há a justificar a apreciação do pleito liminar recursal no Plantão Judicial de 2a Instância, em especial por não ser cabível apreciação de pedido de reconsideração em tal sede. O exame do Feito originário revela que a Agravante formulou pedido de tutela provisória de urgência, o qual fora deferido. Contudo, manejado o recurso instrumental pelo ora Agravado (AI 0733325-21.2021.8.07.0000), fora deferido efeito suspensivo em 19/10/2021 (Num. 106389680 do Feito originário). O ato judicial ora impugnado, desse modo, nada mais fez do que cumprir o quanto determinado no referido Agravo de Instrumento e a postulação de antecipação dos efeitos da tutela recursal ora formulada, em verdade, consiste em pretensão de reconsideração do que fora deferido pelo Relator original do recurso de Agravo de Instrumento n.o 0733325-21.2021.8.07.0000, o eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. Nesse descortino, a situação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 4o da Portaria GPR 79, de 17 de janeiro de 2022, que regula o presente Plantão e, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Pelo contrário, o presente caso submete-se ao disposto nas exceções do § 2o, ou seja, os casos que não serão apreciados no plantão. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Agravo de Instrumento ao Relator original do recurso. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2022. ANGELO PASSARELI Desembargadora Plantonista